Tribunal: TJSP
Processo: 1016876-35.2018.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016876-35.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
M R AJONA DE OLIVEIRA ME e ADRIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016876-35.2018.8.26.0114/50000
Voto no 37095
Agravo regimental n° 1016876-35.2018/50000
Agravante: MR Ajona de Oliveira e Outro
Agravado: Banco do Brasil S/A
Agravo regimental - indeferimento da concessão de assistência
judiciária - requisitos legais não verificados - decisão
monocrática mantida - agravo regimental improvido
Vistos, etc..
Trata-se de agravo regimental em face de decisão
monocrática que indeferiu a concessão de assistência judiciária.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada, ao não conhecer do recurso de apelação interposto, bem
anotou a garantia constitucional da assistência judiciária aos que
comprovarem a necessidade, sendo que, na espécie, o apelante não
demonstrou a ausência de recursos para assumir os ônus desta causa,
mormente considerado o valor da cédula de crédito bancário,
aproximadamente, R$ 215.000,00.
A pessoa jurídica igualmente não comprovou a penúria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016876-35.2018.8.26.0114/50000
financeira afirmada, sendo que a presença de dívidas e ações judiciais e
protestos não demonstram a impossibilidade do pagamento de custas e
despesas processuais, posto que a empresa pode ter outros bens.
E tais fundamentos não restaram alterados pelas razões
recursais.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a reforma
da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo regimental.
Coutinho de Arruda
Relator